Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-20.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MULTIPROPRIEDADE. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. PRAZO DE TOLERÂNCIA. EXTRAPOLAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. PARCELAS QUITADAS. RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. O descumprimento injustificado do prazo de entrega do imóvel comprado na planta conforme compromisso de promessa de compra e venda caracteriza inadimplemento contratual culposo. Constatado o inadimplemento da obrigação assumida pelo promitente vendedor, surge para o promitente comprador o direito de escolha entre resolver o contrato ou pedir o cumprimento específico da obrigação. Art. 475 do Código Civil.
2. A Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.
3. A restituição de todas as parcelas liquidadas pelo promitente comprador veda qualquer tipo de retenção, inclusive eventual verba paga a título de comissão de corretagem.
4. O Código Civil estabelece que as perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, o que abrange juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. O termo inicial, por sua vez, encontra-se delimitado pela própria lei: Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Arts. 404 e 405 do Código Civil.
5. Apelação desprovida.